Tribunal: TJBA
Processo: 8044115-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044115-88.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO DOS SANTOS SOUTO Advogado(s): LAIS PINTO FERREIRA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, TOM LIMA VASCONCELOS APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR - TRANSALVADOR. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS E ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO CUMULATIVA. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. VERBAS PROPTER LABOREM DESTINADAS A REMUNERAR O TRABALHO PRESTADO EM CONDIÇÕES ANORMAIS DE TEMPO E MODO. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR ACOLHIDA. AUTARQUIA MUNICIPAL DOTADA DE AUTONOMIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto por servidor público municipal, Agente de Trânsito e Transporte, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança contra a TRANSALVADOR. O autor pleiteava o reconhecimento do direito à percepção cumulativa do Adicional por Serviço Extraordinário com a Gratificação pela Participação em Operações Especiais, além do pagamento de parcelas retroativas e indenização por danos existenciais. A decisão de primeiro grau afastou a cumulação por entender que ambas as verbas possuem a mesma natureza jurídica, o que configuraria bis in idem, e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, por obstar a produção de provas sobre a jornada de trabalho; (ii) definir a legitimidade passiva do Município de Salvador em demanda que visa ao pagamento de verbas remuneratórias a servidor de autarquia municipal; e (iii) analisar a possibilidade jurídica de cumulação da Gratificação por Participação em Operações Especiais com o Adicional por Serviço Extraordinário, verificando se as vantagens possuem fatos geradores distintos. III. RAZÕES DE DECIDIR Do Cerceamento de Defesa: A preliminar de nulidade da sentença é rejeitada. A controvérsia central reside em matéria eminentemente de direito, qual seja, a interpretação da legislação municipal e a possibilidade jurídica de cumulação de vantagens. A análise sobre a identidade da natureza jurídica das verbas precede a apuração fática das horas laboradas, tornando despicienda a dilação probatória e autorizando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Da Ilegitimidade Passiva do Município: Mantém-se a exclusão do Município de Salvador do polo passivo. A TRANSALVADOR é uma autarquia municipal, dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A relação funcional do servidor é estabelecida diretamente com a autarquia, sendo esta a única parte legítima para responder pelas obrigações remuneratórias decorrentes desse vínculo. Da Impossibilidade de Cumulação das Vantagens: Ambas as vantagens pecuniárias – Gratificação por Operações Especiais e Adicional por Serviço Extraordinário – são classificadas como propter laborem e possuem, em essência, o mesmo fato gerador: a prestação de serviço em condições anormais de trabalho, fora da jornada ordinária, para atender a situações excepcionais e temporárias. A "operação especial" é uma modalidade específica de serviço extraordinário. Permitir o pagamento simultâneo de ambas as verbas pelo mesmo período trabalhado configuraria enriquecimento ilícito e bis in idem, prática vedada pelo ordenamento jurídico. O entendimento se coaduna, por analogia, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Teses de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia central é eminentemente de direito, como a análise da possibilidade de cumulação de vantagens pecuniárias de servidor público, tornando-se desnecessária a produção de outras provas." "2. A autarquia municipal, por possuir personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, é a parte legítima exclusiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre direitos e obrigações de seus servidores, afastando-se a legitimidade do ente da administração direta ao qual é vinculada." "3. É vedada a percepção cumulativa da Gratificação por Participação em Operações Especiais (art. 102 da LCM nº 01/1991) com o Adicional por Serviço Extraordinário (art. 90 da LCM nº 01/1991), uma vez que ambas as vantagens possuem o mesmo fato gerador – o trabalho prestado fora da jornada regular em situações excepcionais –, e o pagamento simultâneo caracterizaria bis in idem." Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 01/1991, arts. 90 e 102; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 355, I; Decreto nº 27.016/2016 Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1725786 ES 2018/0023879-7; Súmula 85 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8044115-88.2019.8.05.0001, em que figura como apelante PAULO DOS SANTOS SOUTO, e, como apelados, SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR - TRANSALVADOR e MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR as preliminares de cerceamento de defesa e de reconhecimento da legitimidade passiva do município, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)